Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706143-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINÍCIUS DELGADO DOS ANJOS REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA MARIA DOS ANJOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por M.V.D.D.A. (menor com 04 anos de idade) em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0701902-23.2020.8.07.0018, indeferiu matrícula do autor em creche próxima a sua residência, em período integral. Deferida em parte a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a matrícula do agravante em creche adequada a sua idade em decisão id. 15023144. Devidamente intimado, a parte agravante manifestou-se pela perda do objeto considerando que o feito principal fora sentenciado (id. 17141990). É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Oportunamente, revogo a decisão id. 15023144. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 25 de junho de 2020 08:34:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador